Tribunal: TJPA
Processo: 0007221-33.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007221-33.2020.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO AMARAL SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ALESSANDRO AMARAL SOARES
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital que o condenou pela prática das condutas tipificadas no art. 157, § 2º, VII c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial que no dia 14.04.2020, a vítima Bruna Farias Seabra estava no interior de um coletivo quando foi abordada pelo acusado que, na ocasião se fazia acompanhar de Pablo Rafael Vieira Santos, e mediante grave ameaça exercida com uma faca, subtraiu o telefone celular da vítima, empreendendo fuga logo após.

Diz ainda que a Polícia Militar em patrulhamento avistou os acusados quando cruzaram a pista e em atitude de fuga foram abordados e presos em flagrante na posse do aparelho celular da vítima.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
ALESSANDRO AMARAL SOARES
a pena de 03 (três) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa, no regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, VII (violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca) c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando para que seja a atenuante de menoridade, reconhecida pelo juízo, aplicada e a pena reduzida para aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal.

Observa-se da sentença condenatória, na dosimetria de pena, que o magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso,
a priori
, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/11/2023